Tribunal: STF
Processo: ARE 1370888
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja agravo a Terras do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que, por tratar-se de relação de consumo, sendo os recorridos, consumidor, e a recorrente, fornecedora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a legitimidade da rescisão contratual do instrumento firmado com a recorrente, bem como a restituição dos valores pagos e a inaplicabilidade das cláusulas que entende abusivas. Defende. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVII, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás considerou abusivo o percentual de retenção de valores a título de multa por descumprimento de contrato de promessa de compra e venda e determinou que, em caso de rescisão contratual por parte do promitente comprador, a devolução dos valores pagos seja feita de acordo com a quantidade de prestações quitadas. O acórdão está assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. SÚMULA 543/STJ. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES DESPENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Inteligência da Súmula 543/STJ. 2. No caso, mesmo que haja cláusula contratual expressa contendo outros percentuais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos a título de multa penal compensatória pelas despesas inerentes à negociação realizada, é o percentual de retenção ideal, na medida em que atende aos princípios da razoabilidade. 3. O Julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados na demanda, bastando que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando devidamente e de modo suficiente o seu convencimento, o que restou realizado na hipótese dos autos. 4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, CPC). 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, XXXV e XXXVII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Inadmissível, por seu turno, a alegação de violação dos arts. 373, I, 489, § 1º, IV, 1.013, 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, consabido que o recurso extraordinário não se presta ao exame de contrariedade a preceitos normativos infraconstitucionais. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora